Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de rejulgamento de agravo interno nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Por maioria, decidiu-se pela manutenção do acórdão anteriormente exarado por este Conselho Especial (acórdãos 1398583 e 1432099) (id. 59225662). Os embargos de declaração foram conhecidos e improvidos, inclusive para afastar a alegação de omissão na não determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento dos recursos constitucionais já interpostos. Assentou-se, nesse sentido, que “tal providência decorre, evidentemente, da própria lei, e já foi mencionada, inclusive, na própria decisão do Presidente, no id. 56517782” (id. 63972341). Na sequência, ao fazer menção a certidão que, tão somente, atestava o transcurso, em branco, do prazo de manifestação das partes, determinei o arquivamento dos autos (id. 65332740). Em petição de id. 65546942, a parte exequente argumenta que a certificação do trânsito em julgado se deu de modo equivocado, haja vista que se encontram pendentes de julgamento os recursos constitucionais. Assim, requer o retorno dos autos à Presidência do Tribunal. Com razão os exequentes. De início se impõe registrar que a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura não certificou o trânsito em julgado do acórdão de id. 64152418, limitando-se, corretamente, a atestar o transcurso de prazo sem manifestação das partes (id. 65274207). Tal como restou consignado no acórdão dos embargos de declaração, há recursos constitucionais pendentes de análise após o juízo de retratação negativo do agravo interno (id. 63972341). Logo, revogo o despacho de id. 65332740, e, nos termos do acórdão de id. 64152418 e da decisão de id. 56517782, retornem os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (art. 1.041 do CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora